Tribunal: TJSP
Processo: 1527397-86.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réus condenados por tentativa de furto qualificado de veículo, mediante concurso de agentes e uso de chave falsa, não consumado por circunstâncias alheias às suas vontades. II. Questão em Discussão 2. Consiste em (i) verificar a suficiência de provas para a condenação, (ii) a possibilidade de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réus condenados por tentativa de furto qualificado de veículo, mediante concurso de agentes e uso de chave falsa, não consumado por circunstâncias alheias às suas vontades. II. Questão em Discussão 2. Consiste em (i) verificar a suficiência de provas para a condenação, (ii) a possibilidade de afastamento da qualificadora de uso de chave falsa, (iii) a adequação da dosimetria da pena e (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de Decidir 3. A autoria e materialidade do delito foram comprovadas por prova testemunhal, impossibilitando a absolvição. 4. A qualificadora de emprego de chave falsa foi afastada por ausência de prova da apreensão do instrumento em poder dos réus e de seu efetivo uso. 5. Pena redimensionada em razão da exclusão dessa qualificadora e da aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de metade. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. Dispositivo e Tese 6. Parcial provimento dos recursos para reduzir as penas a um ano de reclusão e cinco dias-multa, substituindo a pena carcerária por prestação de serviços comunitários. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal, aliada à ausência de justificativa plausível pelos réus, sustenta a condenação. 2. A substituição da pena é socialmente recomendável e juridicamente possível. Legislação Citada: Código Penal, arts. 155, § 4o, III e IV, c.c. 14, II; art. 44. Jurisprudência Citada: Súmula no 231 do STJ.